Tribunal: TJDFT
Processo: 0020237-71.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO NA DEMANDA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. juízo de retratação. artigo 1.040, inciso ii, do código de processo civil. acórdão recorrido divergente do precedente em repercussão geral. re n. 661702/df. tema 546 do supremo tribunal federal. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO POR FRAUDE CONTRA O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS. VEÍCULO PARTICULAR DE PASSEIO UTILIZADO EM TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA FRAUDE PREVISTA PELO ARTIGO 28 DA lei distrital n. 239/1992, com a redação dada pela lei distrital n. 953/1995. CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO PREVISTA PELO ARTIGO 231, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APREENSÃO E REMOÇÃO DO VEÍCULO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA MEDIDA NA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DE FRAUDE. LIBERAÇÃO.
1. No âmbito do efeito devolutivo dos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo.
1.1. Não é permitido à parte recorrente formular pedido subsidiário no recurso sobre questão que não foi oportunamente debatida no processo, tampouco resolvida na sentença, pois, ao fazê-lo, incorre em inadmissível inovação e supressão de instância.
2. Faz-se necessário o rejulgamento da apelação, em juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, quando constatada divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no precedente em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no RE n. 661.702/DF, Tema 546.
3. Adequado o entendimento do acórdão recorrido, que reconheceu que o uso de veículo de passeio, no transporte remunerado coletivo e não autorizado de passageiros, não configura fraude ao sistema de transporte público coletivo de passageiros do Distrito Federal, consoante a previsão do artigo 28 da Lei Distrital n. 239/1992, com a redação dada pela Lei Distrital n. 953/1995, porquanto não há possibilidade de enganar o usuário sobre a regularidade do serviço.
3.1. A conduta de utilizar veículo de passeio para transporte remunerado de passageiros sem autorização do órgão competente se subsome à infração disposta no do artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro.
4. A lavratura de auto de infração em desconformidade com o disposto na Lei Distrital n. 239/1992, com a redação da Lei Distrital n. 953/1995, evidencia desrespeito ao princípio da legalidade, que a Administração Pública deve obedecer, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal.
4.1. A inexistência do motivo considerado no auto de infração impugnado o tornou nulo, porque juridicamente inadequado para os fatos que foram considerados na lavratura, consoante se depreende do artigo 2o, alínea “d”, parágrafo único, alínea “d”, da Lei n. 4.717, de 29/6/1965:
5. A apreensão e remoção do veículo para depósito é medida administrativa que não está prevista expressamente como penalidade nos incisos I a V § 2o do artigo 28, da Lei Distrital n. 239/1992, com a redação dada pela Lei Distrital n. 953/1995, mas o § 2o desse dispositivo legal dispõe sobre a possibilidade de aplicação de outras cominações legais.
5.1. O § 7o do artigo 28 não dispõe sobre a apreensão do veículo, senão estabelece que a liberação do automóvel apreendido está condicionada ao pagamento da multa, preços públicos e demais encargos devidos ao DFTRANS, exigência reconhecida como inconstitucional no precedente da repercussão geral.
5.2. Impõe-se o reconhecimento da ilicitude da apreensão do automóvel e remoção para o depósito com base no auto de infração impugnado, porquanto o artigo 28, § 7o, da Lei Distrital n. 239/1992, com a redação da Lei Distrital n. 953/1995 não prevê essa medida administrativa.
5.3. A taxa e encargos relacionados à remoção para o depósito, se exclusivamente exigidos com fundamento na infração declarada nula, não são devidos.
6. Em juízo de retratação, recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.